Tribunal: STF
Processo: HC 246571
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    A defesa de Elias Tolovi Rosa impetrou habeas corpus pugnando pela aplicação retroativa do art. 28-A, do Código de Processo Penal que restou autuado como pedido de extensão nos autos do HC nº 185.913.



    Em 19/09/2024, o Ministro Gilmar Mendes, nos autos do HC nº 185.913/DF, proferiu decisão determinando o desentranhamento dos pedidos de extensão e que fossem submetidos à livre distribuição como habeas corpus, nestes termos:



    “A decisão proferida nestes autos projeta efeitos em relação a todos os juízos e tribunais, na forma do art. 927, V, do CPC. Em caso de afronta, cabe habeas corpus perante o Juízo competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o recurso cabível. 



    Nestes autos, antes da aprovação da tese, foram concedidas ordens de habeas corpus para evitar que candidatos nas eleições em curso fossem prejudicados devido a inércia do MP no oferecimento de ANPP. Havia, ainda, especial urgência, já que o prazo para que os partidos, federações e coligações pudessem solicitar a substituição de candidatura encerrou em 16.9.2024. Agora, com o fim desse prazo eleitoral e a aprovação da tese pelo Plenário, ocorreu uma mudança substancial no processo. 



    Ante o exposto, considerando que os pedidos ainda pendentes não atendem aos requisitos do art. 580 CPP, determino à Secretaria Judiciária que realize o desentranhamento deles, bem como dos documentos que os acompanham, e os submeta à livre distribuição como habeas corpus, para apreciação pelo Ministro a quem os autos forem distribuídos. 



    Publique-se.”



    Assim, o presente pedido foi distribuído a mim, por prevenção, em 26/09/2024.



    No caso, consta dos autos que o paciente foi condenado pela conduta tipificada no artigo 1º, inciso V (última parte), do Decreto-Lei nº 201/1967, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída a privativa por prestação pecuniária de 10 (dez) salários-mínimos, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida, em sede própria, pelo Juízo das Execuções.



    A impetrante defende, em síntese, a possibilidade de retroação e incidência imediata do disposto no art. 28-A do CPP aos processos criminais sem decisão definitiva.



    Requer, ao final:



    “Diante do exposto, considerando que é entendimento desta Eg. Corte admitir a extensão da ordem de habeas corpus sempre que houver “identidade de situação entre o paciente e aquele em cujo favor é requerida a extensão7 ” a fim de se “tornar efetiva a garantia de equidade8 ”, requer se, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, observada, no mais, a redação do art. 1036, §1º, 4º e 5°, do CPC, a extensão dos efeitos do v. acórdão proferido no bojo daquele writ, bem como, por conseguinte, seja reconhecida a possibilidade de firmatura do ANPP no bojo da ação penal nº 0001449-62.2017.8.26.0627, nos estritos limites da decisão do STF no bojo do Habeas Corpus n° 185913, Rel. Min. Gilmar Mendes, A SUSPENSÃO, EM ESPECIAL PARA FINS DE AFERIÇÃO DE INELEGIBILIDADE, dos efeitos do acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Ref.: Apelação Criminal nº 0001449-62.2017.8.26.0627) imposta a Elias Tolovi Rosa e, ato contínuo, com a determinação de remessa dos autos ao MP para que avalie, em conjunto com a demandada, a possibilidade/viabilidade, tal como foi determinado no bojo do caso paradigmático. 



    Requer a concessão da presente ordem, de ofício, com confirmação do pleito in limine, na forma e sob as penas da Lei, pois desta forma, ocorrerá a cessação do constrangimento ilegal, e se restabelecera a tão almejada justiça.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido veiculado na Corte (HC nº 245.968/SP), com idênticos pedido e causa de pedir.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15). 



    No mesmo sentido, vide: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente